Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712622-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO GONCALVES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS COM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O FIM DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. AGRAVO PROVIDO. O cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade com penas restritivas de direitos deve mostrar-se compatível, o que não é o caso do condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, hipótese em que é necessária a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, caso em que não cabe aplicação do art. 76 do Código Penal. Reincidente o apenado e superior a quatro anos a pena privativa de liberdade, adequado o regime fechado. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de afastamento da unificação das penas de detenção e reclusão, violou os artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, 69 e 76, todos do CP e 681 do CPP, bem como ao suscitado dissídio interpretativo, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL LEP. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003